Tribunal: TJBA
Processo: 0004408-06.2005.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004408-06.2005.8.05.0079

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL CAVALCANTI GONCALVES

Advogado(s): FRANK DE SOUZA FERNANDES, MIRIAN TOMIE INOUE ROSA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PAULO GONÇALVES DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUADA APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. HIPÓTESE FÁTICA DE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTO LEGAL E MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. CABIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO INEQUÍVOCO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inventário, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob alegação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão de suposto desinteresse da inventariante e do espólio.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se foi correta a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC; (ii) saber se restou caracterizado abandono da causa; e (iii) saber se houve esgotamento dos meios de citação dos herdeiros, especialmente quanto à possibilidade de citação por edital.

III. R
azões de decidir

3. A fundamentação da sentença revela incongruência entre o dispositivo legal aplicado (art. 485, IV, do CPC) e a situação fática descrita, que se amolda, em tese, à hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
4. A adoção de procedimento típico do abandono da causa, com intimação pessoal da parte, evidencia inadequação da extinção com base na ausência de pressupostos processuais.

5. Não houve esgotamento dos meios de citação da herdeira não localizada, sendo cabível a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.
6. A extinção do feito sem a adoção de medidas aptas ao seu prosseguimento viola o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).

7. A prática de atos processuais pela inventariante ao longo do processo afasta a caracterização inequívoca de abandono da causa.
8. A manifestação de interesse de uma das herdeiras impede o reconhecimento de desinteresse do espólio, sendo a inércia dos demais apta a gerar apenas os efeitos da revelia.

9. Inviável o julgamento imediato do mérito, diante da ausência de citação válida de todos os herdeiros.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. É inadequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC quando a situação fática revela, em tese, hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III. 2. A ausência de esgotamento dos meios de citação, inclusive a citação por edital, impede a extinção do processo, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 99, § 3º, 256, 485, III e IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004408-06.2005.8.05.0079, sendo Apelante Raquel Cavalcanti Gonçalves e Apelado Espólio de Paulo Gonçalves da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator